Tribunal: TJSP
Processo: 1004488-15.2022.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NEGADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – Sentença que declarou inexistente a dívida e condenou o réu no pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 – Inconformismo das partes – Rejeição – Valor dos danos morais fixado em R$ 10.000,00 que não comporta majoração – Precedentes desta Câmara – Juros de mora – Incidem desde o evento

Ementa:
APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NEGADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – Sentença que declarou inexistente a dívida e condenou o réu no pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 – Inconformismo das partes – Rejeição – Valor dos danos morais fixado em R$ 10.000,00 que não comporta majoração – Precedentes desta Câmara – Juros de mora – Incidem desde o evento danoso – Art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ – Sentença reformada em parte – RECURSOS IMPROVIDOS.